Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-47.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800227-47.2021.8.14.0133

APELANTE: LUCAS EMANOEL DA SILVA LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO PERMANENTE. FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE RECHAÇADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

2. No caso, o ingresso na residência do réu se deu em virtude de fundadas suspeitas dele estar armazenando droga em sua residência, motivo pelo qual, a situação encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, vez estar-se em estado de flagrância.

3. Resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão da droga com ele e em sua residência.

4. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

5. Não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa variedade do entorpecente apreendido (“maconha” e “cocaína”), e a própria confissão, na seara investigativa, do réu, de que atuava no tráfico de drogas há cerca de 30 dias.

6. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal entendimento é trazido pelo verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por precedentes desta Corte Estadual. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos catorze dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lucas Emanoel da Silva Leite
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID 6200284), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa; sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 620004) que, no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 16h00min, em via pública, localizada no Bairro São João, no Município de Marituba/PA, policiais militares, em ronda ostensiva, avistaram o apelante em epígrafe em atitude suspeita, em frente à residência n.º 09, quadra 01. Ao ser efetuada a abordagem, com o réu, em seu bolso, foram encontradas 15 (quinze) embalagens contendo substância conhecida vulgarmente por “maconha”. Indagado ao recorrente se ele residia naquele imóvel e, diante da resposta positiva, a equipe de policiais adentrou na referida residência. Na oportunidade, o réu informou aos policiais que, em uma gaveta da cômoda, dentro de um vidro de perfume, havia mais entorpecente, cujo material foi devidamente localizado, na quantidade de 06 (seis) embalagens, em formato de “peteca”, da substância identificada popularmente por “cocaína”.

Em
razões recursais
(ID 6200295), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial. Assim, requer a declaração de nulidade das provas apresentadas pela acusação, sob a tese de que os elementos probatórios que arrimaram a condenação são frutos de prova ilícita.

Relativamente ao mérito, alega a insuficiência de provas quanto à autoria do crime relativo ao tráfico de entorpecentes, posto que embasada tão somente no depoimento de policiais colhidos em juízo, os quais, entretanto, devem ser considerados com cautela, posto que questionáveis, de maneira que o acusado deve ser absolvido por
in dubio pro reo.

Clama, ademais, pela desclassificação para o tipo penal disposto no art. 28 da Lei de Entorpecentes; bem como, pela valoração da atenuante da confissão espontânea, com condução da pena abaixo do mínimo legal, diante da inconstitucionalidade da Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6200298), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

Feita a douta revisão, com inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. PRELIMINAR:

1.1. Da tese de violação de domicílio. Nulidade probatória:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que cominou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial, de maneira que deve ser declara a nulidade das provas apresentadas pela acusação, sob a tese de que os elementos probatórios que arrimaram a condenação são frutos de prova ilícita.

Sabidamente, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada, enquanto existir o estado de flagrância. Desse modo, estando o agente praticando, em tese, o delito de tráfico de drogas, o qual, inclusive, é de caráter permanente, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu por ausência de mandado de busca e apreensão.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, saliento que o réu foi surpreendido em via pública em atitude suspeita, em frente à sua residência. Efetuada a abordagem pessoal, em seu bolso, foram encontradas 15 (quinze) embalagens contendo substância conhecida vulgarmente por “maconha”. Apenas após este determinado fato, é que a equipe de policiais, procedeu ao ingresso no domicílio do recorrente, local onde foram apreendidas mais 06 (seis) embalagens, em formato de “peteca”, da substância identificada popularmente por “cocaína”, constando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

A que se pode notar, o ingresso na residência do recorrente se deu em virtude de
fundadas suspeitas
dele estar envolvido com o tráfico de drogas, de que poderia armazenar, em sua residência, quantidade maior de entorpecentes.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

A situação em voga, portanto, encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, vez estar-se em estado de flagrância.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

Nessa linha de intelecção:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
III (...) IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1281760 AgR/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 28/09/2020, Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

(...)

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada.

2. MÉRITO:

2.1 Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas a lastrear a condenação, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Termo de Exibição e Apreensão (ID 6200038, pág. 13); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 6200038, pág. 14); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 6200250), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se dos seguintes materiais:

2.1- 15 (quinze) porções confeccionadas em pedaços de filmes plásticos, fechadas em suas

extremidades contendo porções de ervas prensadas sendo constituída de folhas, hastes nuas,

sumidades floridas do tipo espiga composta e sementes do tipo aquênio, apresentando um peso

total 10,7 g (dez gramas e setecentos miligramas);

2.2- 06 (seis) embalagem confeccionada em saco plástico branco do tipo "peteca", amarrada

por fio preto, acondicionando substância pulverulenta de cor branca, pesando no total 7,4 g

(sete gramas e quatrocentos miligramas).

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC

(Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, na erva seca prensada, descrita no item 2.1.

POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como

COCAÍNA, na substância pulverulenta branca, descrita no item 2.2.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Consoante depoimento prestado pelo Policial Militar
Elton Ribeiro dos Santos
, em Audiência de Instrução, a equipe de policiais realizada rondas pelo conjunto Umaris. Que havia denúncias de que o réu usava entorpecentes e de que usava tornozeleira eletrônica. Que encontrou com substância entorpecentes de posse do apelante. Que, ao realizarem abordagem na residência do réu encontraram dentro de um frasco de perfume “cocaína”, na quantidade de 15 “petecas”. Que avistaram Lucas em frente à residência, e que foi efetuada a revista pessoal em face de o réu estar usando tornozeleira eletrônica, e em virtude de que aparentou nervosismo ao ver a guarnição. Que perguntaram a ele se havia mais entorpecente, que ele disse que sim, dentro da casa, e encontraram no quarto dentro de uma caixa de perfume. Que a droga estava em “petequinhas” em um saco preto, embaladas. Que o réu não aparentava estar usando droga. Que não foram encontrados nem balança e nem dinheiro com ele.

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial Militar
Deyvid Rodrigues Bacha
, quando, em juízo, detalha que houve denúncias sobre um nacional no conjunto Umaris, que usava tornozeleira eletrônica. Que é de rotina dos policiais fazer percurso naquela área, pois é um conjunto aberto. Que o recorrente aparentou nervosismo, então foi feita a sua abordagem, sendo localizadas 15 “petecas” de maconha. Que foi o PM Lucas que localizou a droga. Que o acusado revelou que estava realizando a venda de drogas há cerca de 30 dias, por questão de necessidade financeira. Que foi perguntado se havia mais droga, e o réu disse que sim. Que foi perguntado se ele permitia a entrada em sua residência e ele disse que sim. Que localizaram mais drogas dentro de uma caixa de perfume. Que o acusado permaneceu todo tempo tranquilo, e não mostrou nenhuma resistência ao ingresso dos policiais na residência. Que aparentemente O apelante não aparentava estar sob o uso de droga.

Pende mencionar, ainda, as declarações do Policial Militar
Lucas Oliveira de Lima
o qual, no âmbito judicial, também explana acerca das diligências que culminaram com as prisões do acusado, revelando que avistaram o acusado em atitude suspeita, e que com ele foram encontradas 15 “petecas” de maconha. Que foi perguntado onde o réu morava e ele afirmou que morava na casa em frente. Que o apelante autorizou a entrada. Que, num primeiro momento, disse que não havia droga na sua casa, mas depois de conversarem com ele, ele disse que sim e foi feita a abordagem e localizada mais uma quantidade de drogas. Que o réu confessou que estava vendendo há mais ou menos um mês, pois estava com dificuldade financeira. Que o depoente foi quem fez a revista pessoal no recorrente. Que o réu estava parado, devido a tornozeleira. Que foi o depoente que encontrou a droga, em torno de 15 “petequinhas” de maconha enroladas em papel filme. Que não havia outras pessoas dentro da casa. Que o réu não aparentava estar usando drogas.

O apelante
Lucas Emanoel da Silva Leite
, ao ser interrogado em juízo, nega a autoria que lhe pesa, sob a alegação de que no dia dos fatos teria ido jogar lixo para fora da residência, instante em que os policiais chegaram perguntando por uma mochila. Que os policiais estavam descaracterizados e um carro vermelho e que de forma injustificada chegaram lhe apontado arma de fogo.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito, tanto em seu poder, como em sua residência.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“trazer consigo” e

“ter em depósito”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a variedade de tóxico apreendido (“maconha” e “cocaína”), totalmente compatível com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub judice
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário,
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa a variedade do entorpecente apreendido, e a própria confissão, na seara investigativa, do réu, de que atuava no tráfico de drogas há cerca de 30 dias.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica do réu, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida desclassificação.

Nesta seara de intelecção:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05) (grifei)

2.3. Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal:

Reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea) em favor do recorrente, o Magistrado primevo deixou de atribuir
quantum
redutor a ela corresponde, diante do fato de que a pena primária privativa de liberdade fora estabelecida no importe mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora” (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022